Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR APONTADO PELO CREDOR NA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, o devedor deverá efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar deferida, sob pena de consolidação da propriedade em nome do credor.

2. Por integralidade da dívida, entende-se os valores apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, segundo entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.418.593, analisado sob o rito dos processos repetitivos (Tema 722).

3. Na exigência de pagamento da integralidade da dívida pendente, contida no Decreto-Lei 911/69, não incluem as custas processuais e honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.